Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-08.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011493-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELO BOTTEGA - CPF: 226.558.400-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.000851-1 – DECISÃO QUE RECEBEU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM E DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum. Precedente STJ.

É possível que seja determinado ao executado a apresentação de documentação necessária à liquidação, sobretudo quando evidenciada a relação de consumo entre as partes. Na hipótese, é evidente que o Banco Agravante reúne melhores condições de apresentar a documentação solicitada pelo Juiz singular, razão pela qual não há fundamento para alterar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
n.º 1000296-33.2022.8.11.0040 proposta por
ÂNGELO BOTTEGA,
recebeu o pedido de liquidação de sentença e determinou a citação e intimação do Agravante para que juntasse a Cédula de Crédito Rural objeto da ação.

Inconformado, o Banco argumenta que houve flagrante contrariedade às disposições do Código de Processo Civil que tratam do ônus do credor em instruir o pedido com os documentos indispensáveis.

Afirma que, ao determinar a juntada da Cédula de Crédito Rural, o Julgador singular subverteu a ordem jurídica vigente. Defende que é inviável transferir ao Banco Agravante a responsabilidade de trazer aos autos documentação que compete ao Autor/Agravado apresentar.

Enfatiza que o Recorrido não se desincumbiu de seu ônus de instruir o processo com a documentação necessária para comprovar sua alegação.

Com base nessas assertivas, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja revogada a determinação do Juiz
a quo
para que o Banco Agravante junte aos autos as Cédulas de Crédito Rurais.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (ID. 131679186).

O Agravado apresentou a contraminuta no ID. 134990158.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva (proferida na Ação Civil Pública n.° 94.0008514-1) apresentada por
Â
ngelo Bottega
em desfavor do
Banco do Brasil S/A,
com o objetivo de apurar a quantia a ser devolvida pelo Banco Agravante

O Juiz singular recebeu o pedido pelo rito do procedimento comum, nos termos do art. 511, do CPC, e determinou a citação/intimação do Banco Agravante para ofertar Contestação, devendo, ainda, trazer aos autos as cédulas apontadas pelo liquidante.

Em face dessa decisão o Agravante interpôs este Instrumental.

Conforme exposto, o Agravante defende que é do Agravado/Requerente a responsabilidade de trazer aos autos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, e por esse motivo não pode ser compelido a trazer a Cédula de Crédito Rural objeto da liquidação.

Inobstante os esforços do Banco Agravante, não vislumbro razões para alterar a decisão agravada, eis que está clara a dificuldade na produção de prova por parte do Agravado, o qual figura como consumidor na relação jurídica na ação de origem.

Em contrapartida, o Banco Agravante reúne melhores condições de apresentar a documentação solicitada pelo Juiz singular, razão pela qual não há fundamento para alterar a decisão agravada.

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito alegado. No mesmo sentido, não há demonstração da dificuldade em apresentar os documentos, sobretudo porque o Banco Agravante limitou-se em afirmar que tal determinação viola a legislação processual civil.

Por oportuno, convém esclarecer que o STJ já decidiu quanto à obrigação de a Instituição bancária apresentar documentos comuns às partes, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 411/STJ). Na ocasião, firmou o entendimento de ser possível compelir o Banco a apresentar extratos bancários e outros documentos essenciais ao deslinde da demanda.

Desse modo, acertada a decisão agravada por meio da qual o Juiz
a quo
determinou a apresentação dos documentos pela Instituição financeira.

A propósito:

APELAÇAO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.000851-1 – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINARES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – CONHECIMENTO PARCIAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DESNECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. (...) O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individua decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil. Não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação e em falta de interesse, sobretudo por ter havido negativa prévia do executado em apresentar os documentos.
É possível que seja determinado ao executado a apresentação de documentação necessária à liquidação.
(...) (TJ-DF – APC: 0722721-95.2021.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santana, Data de Julgamento: 16/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

Feitas essas considerações, torno sem efeito a decisão de ID. 131679186,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022